Tribunal: TJDFT
Processo: 0714632-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E IMÓVEL. EM CONSTRUÇÃO. AUTOR. DOMICÍLIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No caso em análise o objeto da avença evidencia a relação de consumo.
2. Figurando o consumidor no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, o que aponta na direção da regra geral do processo civil, em que a competência territorial é tida como relativa.
2.1. Não configura escolha aleatória o ajuizamento da ação no foro de um dos domicílios do consumidor, devendo ser, portanto, observada a sua escolha.
3. Considerando que o domicílio dos autores verifica-se a abusividade da cláusula de eleição de fora em outra Unidade da Federação por prejudicar o exercício constitucional do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.